Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS COM REGISTRO NA ANVISA – PIRFENIDONA OU NINTEDANIBE – TEMA REPETITIVO 106/STJ –ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO REFORMADA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou tese pela possibilidade do fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Tema 106/STJ).
2. Na hipótese, uma vez comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos receitados à paciente autora, diante da inexistência de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a demandante (fibrose pulmonar idiopática), bem como a existência de registro dos fármacos na ANVISA e a incapacidade financeira da parte, conclui-se restarem cumpridos os requisitos previstos no Tema n. 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar ao Distrito Federal que adquira e forneça à autora agravante o medicamento denominado Nintedanibe 150 mg OU o fármaco intitulado Pirfenidona 200 mg, na forma e periodicidade constante no receituário médico colacionado nos autos de origem.